Tribunal: TJSP
Processo: 1030266-56.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. REGULARIDADE FORMAL. Mandado de segurança impetrado contra o bloqueio da CNH do impetrante, decorrente da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Sentença denegatória da ordem, fundamentada na ausência de legitimidade ad causam do Detran para responder pelos autos de infração no 5A500337-5, no 54A488970-9 e no

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. REGULARIDADE FORMAL. Mandado de segurança impetrado contra o bloqueio da CNH do impetrante, decorrente da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Sentença denegatória da ordem, fundamentada na ausência de legitimidade ad causam do Detran para responder pelos autos de infração no 5A500337-5, no 54A488970-9 e no 5A463313-9, e na regularidade do auto de infração no 3C1049707 e dos processos administrativos de suspensão do direito de dirigir. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da r. sentença. Juízo de admissibilidade. Regularidade formal. Princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido.